Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707719-57.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA LOURENCO BAHOUTH APELADO: ADIEL GOMES SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MARIANA LOURENÇO BAHOUTH em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos reconvencionais. Em uma análise inicial dos autos, verifica-se que o Juízo a quo deferiu a produção de prova oral e designou audiência de instrução e julgamento. Entretanto, na data do ato, chamou o feito à ordem e não realizou a oitiva das testemunhas, proferindo sentença sem realizar a instrução processual ou se manifestar acerca de sua desnecessidade. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual declaração de nulidade da sentença por error in procedendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024 17:39:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador